Tribunal: TJES
Processo: 0040616-93.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040616-93.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PARSEC EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu Execução Fiscal com base na prescrição intercorrente, não obstante a ocorrência de pagamento administrativo do débito em data anterior ao termo final do prazo prescricional. O ente municipal pleiteia a alteração do fundamento da extinção para pagamento e a condenação da executada nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal deve ocorrer por prescrição intercorrente ou por pagamento, dada a cronologia dos eventos; (ii) estabelecer se cabe condenação em honorários advocatícios quando o débito é pago administrativamente sem a triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do crédito tributário ocorreu em 30/06/2017, momento anterior ao termo final da contagem do prazo da prescrição intercorrente, atestado para 09/08/2024.

4. O pagamento configura modalidade de extinção do crédito tributário, conforme o inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional, o que torna juridicamente impossível a declaração de prescrição sobre obrigação já extinta.

5. A sentença demanda reforma para corrigir erro
in judicando
e adequar o fundamento da extinção ao inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, referente à satisfação da execução.

6. A ausência de citação da parte executada impede a formação da relação processual e inviabiliza a condenação em verbas sucumbenciais, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dispostos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

7. O princípio da causalidade não se aplica para justificar a imposição de ônus sucumbenciais quando não ocorre a angularização do processo nem resistência do devedor, o qual quitou a dívida de forma espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito tributário realizado antes do decurso do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e impõe a extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação.

2. A ausência de citação válida na execução fiscal impossibilita a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ante a não triangularização da lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LV do art. 5º; CTN, inciso I do art. 156; CPC, inciso II do art. 924; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0031392-63.2014.8.08.0035, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 25.06.2025; TJES, AC 5001804-95.2023.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040616-93.2012.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
PARSEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença do id. 17814801, que extinguiu o processo pela prescrição intercorrente, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” manejada pelo apelante em desfavor de
PARSEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
.

Em seu recurso (id. 17814802), o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois a extinção foi decretada sob premissa equivocada.

Afirma que o pagamento do crédito tributário ocorreu em 30/06/2017, conforme comprovante constante nos autos, ao passo que a certidão que embasou a sentença reconhece a prescrição somente no ano de 2024, ou seja, posteriormente à data do pagamento.

Argumenta que a extinção do crédito tributário se deu por pagamento anterior ao advento do prazo prescricional, de forma que este não chegou a se consumar.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e declarada a extinção da execução em razão do pagamento da CDA, com a condenação da apelada nos ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção da execução fiscal deve ser mantida sob o fundamento da prescrição intercorrente ou se deve ser reformada para o fundamento de pagamento, considerando a cronologia dos fatos apresentados, bem como se são devidas as verbas sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão parcial ao apelante.

Isso porque a sentença recorrida fundou-se na certidão cartorária do id. 17814798, que atestou o decurso do prazo de arquivamento previsto no art. 40 da LEF, contudo, o magistrado
a quo
não se atentou à manifestação da Fazenda Pública, ora apelante, do id. 17814799, reconhecendo a satisfação do crédito e pugnando pela extinção do feito antes da prolação da sentença. Na oportunidade, o Fisco acostou aos autos o documento do id. 17814800, que comprova de forma inequívoca que o débito objeto da CDA n.º 3176/2012 foi pago em 30/06/2017.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, conforme a própria certidão de id. 17814798, teria seu termo final apenas em 09/08/2024, antes da satisfação do crédito.

Ora, o pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional e, uma vez realizado o pagamento em 2017, a obrigação tributária deixou de existir.

Não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição, que constitui a perda da pretensão de cobrança, de um crédito que já foi extinto pela satisfação voluntária, ainda que tardia, da obrigação.

Nesse sentido, evidenciado o “erro in judicando” decorrente de premissa fática equivocada, impõe-se a reforma da sentença para adequar o fundamento da extinção ao inciso II do art. 924 do CPC (execução satisfeita).

Quanto aos honorários advocatícios postulados pelo apelante, muito embora tenha decidido de forma diversa anteriormente, redireciono meu posicionamento no sentido de ser indevida a condenação. Isso porque inexiste triangularização da relação processual, que só ocorre com a citação, impedindo que a parte tenha conhecimento da lide e possa se manifestar.

A impossibilidade de condenação em verbas sucumbenciais, neste caso, baseia-se na violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Como o executado não foi formalmente chamado ao processo, não teve oportunidade de se defender ou influir no andamento do feito. Além disso, o princípio da causalidade, que atribui os custos do processo a quem lhe deu causa, não se aplica, pois não houve resistência por parte do devedor, que quitou a dívida de forma espontânea.

Esse tem sido o posicionamento desta Eg. Câmara. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC (pagamento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC (pagamento).